Tribunal: TJPA
Processo: 0810270-25.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810270-25.2019.8.14.0000
PACIENTE: CAMILA MELO SIQUEIRA

AUTORIDADE COATORA: EXCELENTISSIMO SENHOR JUIZ DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM - PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS PARA CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA,
MANTIDA NO ÉDITO CONDENATÓRIO, EM 30/05/2016
, EM PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE QUE POSSUI FILHO(A) MENOR DE 12 (DOZE) ANOS QUE NECESSITA DE SEUS CUIDADOS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 318, INCISO V, DO CPP. PLEITO ABARCADO PELO JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS COLETIVO Nº.: 146.641-SP DO STF. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES ATRIBUÍDO À PACIENTE,
PELO QUAL FOI A MESMA CONDENADA
. IMPUTAÇÃO DE PRÁTICA CRIMINOSA QUE NÃO FOI REALIZADA MEDIANTE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA, NEM CONTRA DESCENDENTES. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS QUE JUSTIFICARIAM O INDEFERIMENTO DO PLEITO. TRAFICÂNCIA NA RESIDÊNCIA DA RÉ QUE NÃO CONTITUI SITUAÇÃO EXCEPCIONÁLISSIMA APTA À AFASTAR A CONCESSÃO DO
MANDAMUS
. ORDEM CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA DA PACIENTE PELA PRISÃO DOMICILIAR. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o
writ
e conceder a ordem impetrada
, para substituir a segregação preventiva da paciente
CAMILA MELO SIQUEIRA,
nos autos do processo nº.: 0002490-85.2015.8.14.0201
,
pela prisão domiciliar, se por
al
não estiver presa, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de janeiro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador

Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém (Pa), 27 de janeiro de 2020.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
para substituição da prisão preventiva por domiciliar com Pedido de Liminar, impetrado pelo advogado Ney Gonçalves de Mendonça Júnior (OAB/PA nº 7829), em favor de CAMILA MELO SIQUEIRA, com fundamento no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém.

Narra o impetrante, em síntese, que a paciente está presa preventivamente em virtude de sentença penal prolatada nos autos do processo n.º 0002490-85.2015.8.14.0201, condenando-a à pena de 10 (dez) anos de reclusão e multa pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, e à pena de 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão e multa pelo crime previsto no art. 2º, §3 º, da Lei n.º 12.850/13.

Prossegue informando que, irresignada com o aludido
decisum
, a coacta interpôs apelação criminal, encontrando-se o feito em trâmite perante este E. TJE/PA.

Aduz que a paciente possui
duas filhas menores sob sua guarda
, uma delas
com 13 (treze) anos de idade e
outra com 09 (nove) anos de idade
, conforme cópia das certidões de registro civil juntadas ao
mandamus
(fls. 19/20)
, pleiteando, no interesse da proteção dos referidos filhos menores
, a substituição da prisão preventiva da paciente pela prisão domiciliar
, nos termos da decisão exarada pelo
Supremo Tribunal Federal
no
Habeas Corpus nº 143641
ou
a revogação da prisão preventiva, com aplicação de cautelares diversas
.

Às fls. 69/70 (ID
2519799
), indeferi o pedido liminar e solicitei informações à autoridade inquinada coatora, a qual esclareceu estar impossibilitado de prestar os devidos esclarecimentos, pois os autos foram encaminhados a este E. TJE/PA, tendo em vista a interposição do recurso de apelação.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem, entendendo não restar evidenciado o constrangimento ilegal na segregação da paciente.

É o relatório.

VOTO

Após a análise dos autos, entendo que as razões apresentadas pela ilustre impetrante merecem deferimento, senão vejamos:

O decreto preventivo em desfavor da paciente, às fls. 22/24,
de 30/05/2015
, foi exarado nos seguintes termos:

“No presente caso, verifico a impossibilidade de aplicar as medidas cautelares diversas da prisão, pois os flagranteados foram supostamente encontrados em poder de 185,55 Kg (cento e oitenta e cinco quilos quinhentos e cinquenta gramas) de erva prensada conhecida vulgarmente como maconha, bem ainda frente a informação de que trata-se de flagranteados envolvidos com crime organizado e tráfico de drogas em grande escala, não existe dúvida de que a manutenção de suas prisões preventivas resguardam além da ordem pública, evitando assim que continuem cometendo novos delitos, também asseguram aplicação da lei penal.

Nota-se, ainda, que os flagranteados Jonas Maia Coutinho, Laise Queiroz de Souza, Fabio dos Santos Ferreira, Camila Melo Siqueira possuem registros criminais por outras ações penais, conforme se verifica às fls. 49/66, situação que corrobora para manutenção de suas prisões para acautelar o meio social, evitando dessa forma a continuidade delitiva.

Bem se vê, portanto, que a decretação da sua prisão preventiva tem por objetivo a preservação da ordem pública e assegurar aplicação da lei penal, conforme dispõe o art. 312 do CPP.

Posto isso, converto o flagrante em prisão preventiva nos termos do artigo 310, II do CPP.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado de prisão.”

Por sua vez, a sentença condenatória,
prolatada em 30/05/2016,

não conferiu à coacta o direito de recorrer em liberdade, considerando que ainda permaneciam hígidos os motivos que autorizaram sua prisão preventiva,
ex-vi

às fls. 54.

Todavia, em decisão proferida em 20/02/2018, nos autos do
Habeas Corpus Coletivo nº 143641
, o Supremo Tribunal Federal
concedeu a ordem impetrada para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar
- sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP -
de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda
, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015),
excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas
, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

Conforme documentação juntada na impetração (ID 2506583
e 2506584
), constata-se que a paciente se enquadra na situação prevista na ordem emanada pelo Pretório Excelso, possuindo 02 (duas) filhas sob sua responsabilidade,
sendo uma delas menor de 12 (doze) anos.

E ainda, tem-se que não foi imputada à paciente a prática de crime que envolva violência ou grave ameaça, tampouco que tenha sido praticado contra seus descendentes, bem como, na decisão proferida pelo juízo coator para converter sua prisão em flagrante em custódia preventiva, não se vislumbra a ocorrência de qualquer situação excepcional que possa justificar a inaplicabilidade à paciente da ordem concedida pelo Supremo Tribunal Federal.

Ademais, embora tenha verificado que a paciente responde a outros procedimentos criminais, havendo condenação por fato anterior ocorrido em 06/10/2013 (proc. n.º 0006016-31.2013.8.14.0201), também pela prática do delito previsto no art. 33, da Lei n.º 11.343/06, com trânsito em julgado em 29/09/2017, posterior à sentença prolatada na ação penal que originou o presente
writ
(0002490-85.2015.8.14.0201), tal fato não configura reincidência.

Além disso, não há notícias de que a paciente tenha descumprido condições de prisão domiciliar ou medidas cautelares diversas da prisão anteriormente concedidas.

Nesse sentido, colaciona-se o seguinte precedente,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL.
PROCESSUAL PENAL. PACIENTE MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE. ACUSADA REINCIDENTE. PRISÃO DOMICILIAR COM FUNDAMENTO NO ART. 318 DO CPP. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO HC COLETIVO 143.641/SP.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I
– A decisão do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pedido de liminar à paciente, mãe de quatro crianças menores de 12 anos de idade, destoa das diretivas constantes do Habeas Corpus coletivo 143.641/SP
. II – Apesar de o Juízo de primeiro grau ter aludido à reincidência da paciente, tal circunstância, por si só, não pode ser óbice à concessão da prisão domiciliar. A lei é expressa sempre que a reincidência é circunstância apta a agravar a situação da pessoa envolvida na persecução penal, e este não é o caso da concessão da prisão domiciliar prevista no art. 318 do Código de Processo Penal. Nem mesmo a inovação legislativa trazida pela Lei 13.769/2018, que adicionou os arts. 318-A e 318-B ao Código de Processo Penal, faz essa restrição.
III – A acusação não diz respeito a crime praticado mediante violência ou grave ameaça, nem contra os descendentes, e que não estão presentes circunstâncias excepcionais que justificariam a denegação da ordem ou mesmo que recomendariam cautela
. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 168374 AgR, Relator(a):

Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 29/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-069 DIVULG 04-04-2019 PUBLIC 05-04-2019)

Ressalta-se por oportuno que, em que pese tenha verificado na análise dos autos que a paciente também exercia a traficância dentro de sua residência, sujeitando seus descendentes a potencial violência decorrente da aludia prática criminosa,
tal hipótese não constitui excepcionalidade apta à afastar a conversão da prisão preventiva em domiciliar
, conforme já decidido pelo Ministro Ricardo Lewandowski, em decisão monocrática de acompanhamento do cumprimento do HC Coletivo nº.: 143641, proferida em 24/10/2018, a qual transcreve-se na parte que importa,
verbis
:

“
Documentos eletrônicos 471 e 550:

não configura situação excepcionalíssima, apta a evitar a concessão da ordem no caso concreto, o fato de o flagrante ter sido realizado pela suposta prática do tráfico de entorpecentes na residência da presa, porque não é justo nem legítimo penalizar a presa e aos que dela dependem por eventual deficiência na capacidade de fiscalização das forças de segurança.

Efetivamente, a suspeita de que a presa poderá voltar a traficar caso retorne à sua residência não tem fundamento legal e tampouco pode servir de escusa para deixar de aplicar a legislação vigente, que protege a dignidade da mulher e sua prole.”

Por todo o exposto, CONHEÇO DO WRIT E CONCEDO A ORDEM IMPETRADA, para substituir a segregação preventiva da paciente
CAMILA MELO SIQUEIRA,
nos autos do processo nº.: 0002490-85.2015.8.14.0202
,
pela prisão domiciliar, se por
al
não estiver presa, nos termos da fundamentação.

Belém/PA, 27 de janeiro de 2020.

Desa
. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 28/01/2020